Tribunal: TJDFT
Processo: 0715624-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o apelante se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo da pretensão referente à revisão dos valores atinentes ao negócio jurídico de seguro de vida celebrado entre as partes e à repetição de indébito relativamente aos valores pagos pelo segurado à seguradora.
2. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança, a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 2.1. No caso em deslinde ao indeferir o requerimento formulado pelo consumidor, atinente à inversão do ônus da prova, o Juízo singular afirmou a ausência de hipossuficiência técnica na produção da prova dos fatos articulados na causa de pedir, com a subsequente intimação para se manifestar a respeito da possibilidade de produzir outras provas ao deslinde da controvérsia. 2.2. Na oportunidade o consumidor se manteve inerte, tendo alegado que o conjunto probatório coligido aos autos seria suficiente à solução da lide. 2.3. Além disso, é imperioso destacar que o art. 373, inc. I, do CPC, atribui ao demandante a incumbência de provar o fato constitutivo de sua pretensão.
3. O valor atribuído à causa cuja pauta se restringe ao reajuste do atual valor referente ao prêmio do seguro, à repetição de indébito das 12 (doze) derradeiras parcelas e à indenização por dano moral observou o disposto no art. 292, incisos II e V, do CPC.
4. Pelas razões expostas as alegações articuladas nas razões recursais deduzidas pelas partes não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.